Tribunal: TJBA
Processo: 0501286-36.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501286-36.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIMARA OLIVEIRA DE MATOS

Advogado(s)
:
JAELTON DA SILVA BAHIA

APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA RENDA FAMILIAR. PLEITO DE READEQUAÇÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS PARA O LIMITE DE 30% DA RENDA BRUTA DA MUTUÁRIA, COM FULCRO NO PLANO DE COMPROMETIMENTO DA RENDA (PCR) PREVISTO NA LEI N.º

8.692/93
.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO CELEBRADO COM A ADOÇÃO DO PLANO DE CORREÇÃO MENSAL E SISTEMA DE AMORTIZAÇÕES CONSTANTES (PCM/SAC). SITUAÇÃO NARRADA QUE NÃO AUTORIZA A APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I - Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento Imobiliário celebrado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH);

II – Alegou a demandante, na exordial, que com o falecimento de seu companheiro, houve uma redução significativa da renda familiar, impossibilitando o adimplemento das prestações pactuadas.

Defende, assim, a necessidade de revisão do contrato para reajustar as parcelas mensais com fulcro nas disposições contidas na Lei n.º 8.692/93, de modo que não ultrapasse 30% (trinta por cento) da sua renda bruta, e para dilatar o prazo de 180 (cento e oitenta) meses para 360 (trezentos e sessenta) meses;

III -

Ocorre que a limitação do valor do encargo mensal ao percentual de 30% (trinta por cento) da renda bruta do mutuário é obrigatória apenas nos contratos que adotam o Plano de Comprometimento de Renda - PCR ou o Plano de Equivalência Salarial - PES como modalidade de reajustamento das prestações e dos saldos devedores do financiamento, não sendo esta a hipótese dos autos, dado que o

contrato celebrado entre as partes adotou o Plano de Correção Mensal e Sistema de Amortizações Constantes (PCM/SAC)
;

IV - Ajustado contratualmente a amortização do mútuo pelo PCM/SAC, os critérios de atualização do saldo devedor e de recálculo anual das prestações não ficam atrelados ao comprometimento de renda, salário ou vencimento do mutuário;

V - É inerente aos contratos de financiamento imobiliário, negócio jurídico de longa duração, o risco de inadimplência pelo desemprego ou redução da renda familiar. Por conseguinte, a alteração superveniente da situação financeira do mutuário não tem o condão de impor a revisão do ajuste, em homenagem ao
pacta sunt servanda;

VI - Apenas há plausibilidade na postulação de revisão contratual quando houver desequilíbrio econômico-financeiro demonstrado concretamente por onerosidade excessiva e imprevisibilidade da causa de aumento desproporcional da prestação, segundo a disciplina da Teoria da Imprevisão;

VII -
I
n casu
, não há onerosidade excessiva, abuso ou ilegalidade nas estipulações contratuais que justifiquem a intervenção do Judiciário para a modificação do pacto firmado. Logo, a renegociação de dívida e/ou repactuação das parcelas contratuais encontram-se dentro da discricionariedade da Instituição Financeira;

VIII - Recurso não provido. Sentença de improcedência mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0501286-36.2016.8.05.0274,
em que figura como apelante
SIMARA OLIVEIRA DE MATOS,
e como

apelado
KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO.

Acordam os Desembargadores, componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO,
nos termos do voto condutor.